Tribunal: TJMT
Processo: 1019398-69.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019398-69.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), RENAN PEREIRA DE MELO - CPF: 023.254.331-37 (IMPETRANTE), 1º JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), RENAN PEREIRA DE MELO - CPF: 023.254.331-37 (PACIENTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA – PACIENTE COM TRABALHO LÍCITO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE CAUTELARES – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE
REGISTRA CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO CRIMINAL 6/TJMT – APREENSÃO DE 500 (QUINHENTOS) GRAMAS DE MACONHA [BARRA, PORÇÃO E PLANTA], BALANÇA DE PRECISÃO E ROLO DE PLÁSTICO FILME – ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM NOVA TRAFICÂNCIA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA PELO MESMO CRIME – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – ARESTO DO STF – ORDEM DENEGADA.

O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal 6).

A apreensão de 500g (quinhentos gramas) de maconha em “barra” e porções, de balança de precisão e rolo de plástico filme (ID 28826973), na própria residência do paciente, bem como o fato de
ter se envolvido com a comercialização de drogas enquanto cumpria pena por tráfico (www.tjmt.jus.br – Código 72825), evidenciam que as medidas diversas da prisão não se mostrariam suficientes para a garantia da ordem pública (STF, HC nº 127979).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019398-69.2019.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. WESLEI SILVA DE CARVALHO

PACIENTE(S): RENAN PEREIRA DE MELO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RENAN PEREIRA DE MELO contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (Código 325254), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva por tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003 - (ID 28829974).

O impetrante sustenta que: 1)
“o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido [...] sem a devida fundamentação”
; 2) o paciente exerce atividade lícita e a quantidade de droga não seria expressiva, de modo que as medidas cautelares alternativas seriam aplicáveis.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória,
“com aplicação das cautelares”
(ID 28823495), com documentos (ID 28826973/ID 28829974).

O pedido liminar foi indeferido (ID 28929958).

O Juízo singular prestou informações (ID 29421492).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Pretendida a revogação da medida extrema – Alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Escorreito preenchimento do motivo “garantia da ordem pública” – Materialidade e indícios de autoria demostrados – Alegada ainda condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado. Pela denegação da ordem”.
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça, ID 29746986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.12.2019, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da custódia nestes termos:

“Compulsando com acuidade os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar do custodiado, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

Nessa linha intelectiva, rememore-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se fez necessária como garantia da ordem pública, pois conforme certidão de antecedentes criminais retirada do sistema Apolo (fl. 50), o acusado possui outras ações penais em andamento, bem como um executivo de pena registrado sob nº 14430-18.2014.8.11.0055 – ID nº 172825, em trâmite neste Juízo pela prática do crime de tráfico de drogas, o que caracteriza o periculum libertatis,

Outrossim, importante mencionar que mesmo possuindo em desfavor outras ações penais pela prática de fato análogo ao dos presentes autos, Renan não se demonstrou intimidado pela legislação e aplicação de eventual sanção penal, restando induvidosa que a liberdade dele acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a manutenção da prisão preventiva.

[...] Por fim, assevero que a aplicação de medidas cautelares, in casu, são insuficiente para inibir o acusado de realizar novos delitos e tampouco são proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado e da periculosidade do réu.

Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 92/94-vº, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu Renan Pereira de Melo, por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 28829974)

A ação penal está na fase de apresentação das alegações finais (Sistema
Primus
– Código 325254).

Pois bem.

O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa do paciente, o qual registra condenações definitivas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (
www.tjmt.jus.br
- Código

172825/Tangará da Serra).

O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Por sua vez, a apreensão de 500 (quinhentos) gramas de maconha em “barra” e porções, de balança de precisão e rolo de plástico filme (ID 28826973),

na própria residência do paciente,

bem como o fato de
ter se envolvido com a comercialização de drogas enquanto cumpria pena por tráfico (www.tjmt.jus.br – Código 72825), evidenciam que as medidas diversas da prisão não se mostrariam suficientes para a garantia da ordem pública (STF, HC nº 127979 - Relator:

Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020